Tribunal: TJMT
Processo: 1023745-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
: 1023745-43.2022.8.11.0000

Classe:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

Assunto:
[Homicídio Qualificado]

Relator:
Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO.

Partes:

[THIAGO WALLACE GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 046.849.441-31 (ADVOGADO), JONAS SOTERO DOS SANTOS - CPF: 474.080.731-91 (REQUERENTE), RAFAEL FERREIRA FEITOSA DOS SANTOS - CPF: 019.334.511-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTÉRIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO BATISTA DE ANDRADE - CPF: 032.352.249-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONCURSO MATERIAL – IMPUTABILIDADE, POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – UTILIZAÇÃO PARA DESVALORAR A CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DA TCCR – MOTIVOS DO CRIME NÃO APONTADOS – VALORAÇÃO NEGATIVA NA PENA-BASE - INCOERÊNCIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MINORAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROCEDÊNCIA PARCIAL.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos constitutivos do conceito analítico de crime, razão pela qual são inerentes ao próprio tipo penal, não podendo ser utilizados como parâmetro para dimensionar negativamente a culpabilidade.

A utilização dos motivos do crime para valorar negativamente a pena-base sem qualquer apontamento de causa relevante é incoerente.

O reconhecimento de atenuante genérica da confissão espontânea deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6, salvo na hipótese de motivação concreta do juízo a autorizar a utilização de outra técnica de diminuição.

É vedada a aplicação da pena aquém do mínimo legal quando da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional, tirada em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, observando a soberania do veredito do Tribunal do Júri, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, para condenar o requerente a 14 (quatorze) anos de reclusão, como incurso nas penas do art. 121, II e IV do Código Penal, com relação à vítima Carlos Alberto de Andrade e 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, I, IV e V, do Código Penal, quanto à vítima Daluz Aparecida da Silva, totalizando 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses, em concurso material e em regime de cumprimento de pena inicialmente fechado.

O inconformismo do autor consiste na maneira que foi realizada a dosimetria da pena pelo juízo sentenciante, pois a seu ver alguns aspectos não poderiam ter sido considerados desfavoráveis ao requerente, o que culminou em
quantum
fixado de maneira errônea.

Aduz que a fundamentação utilizada para valorar a circunstância judicial da culpabilidade foi vaga, padrão e genérica, podendo ser utilizada para qualquer caso em abstrato, bem como que não foi feita qualquer referência à prova dos autos, mas apenas à imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, o que afronta o enunciado no 12, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Acrescenta que embora conste no
decisum
ter sido o crime consumado sem nenhum motivo relevante, a circunstância judicial relativa aos motivos do crime foi considerada de maneira desfavorável, o que caracteriza contradição e demonstra indevida valoração da aludida circunstância judicial, notadamente por caracterizar fundamentação genérica que impede o requerente de impugnar individual e concretamente seus fundamentos.

Assevera que o juízo singular atenuou a pena pelo reconhecimento da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6, o que destoa do entendimento pacífico dos Tribunais pátrios, razão pela qual pugna pela readequação da pena também neste particular, para que seja adotada a fração de 1/6 na redução da pena.

Afirma que a revisão criminal é regida pelo princípio da proibição da
reformatio in pejus
, razão pela qual a situação do requerente não pode ser agravada neste juízo.

Por derradeiro, requer o afastamento da interpretação desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, a aplicação do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, bem como o redimensionamento da dosimetria no que diz respeito ao reconhecimento da confissão espontânea, para que seja aplicada a redução na fração de 1/6.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no Id. 156936680, opinou pela procedência parcial, para que “sejam neutralizadas a culpabilidade do agente e os motivos do crime, bem como aplicada a fração de 1/6 (um sexto) nas penas provisórias, respeitada à Súmula no 231 do c. STJ”.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Eminente Presidente,

Eminente relator,

Efetuo duas retificações em virtude de erros materiais no parecer escrito que é da minha lavra.

Na ementa, para não dar a entender que é um parecer suicida, em que a fundamentação fala uma coisa e o dispositivo fala outra, e na parte final do Parecer, consta em negrito pela improcedência da revisão criminal.

O parecer é pela parcial procedência justamente com a neutralização da culpabilidade do agente, os motivos do crime e aplicação é de um sexto nas penas provisórias e consta, uma vez que estamos aqui na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o delito putativo por obra do agente provocador.

A parte dispositiva do parecer, no final, acabou por induzir o próprio relator a falar que pugnamos pelo reconhecimento de um sexto porque está escrito no parecer, da minha lavra, das penas provisórias e por óbvio a pena é definitiva.

Era provisória quando o juízo de primeiro grau assim fixou, então peço escusas especialmente ao eminente relator por esse equívoco material do parecer.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas a presente revisão criminal consiste na alegação de que a sentença condenatória não apurou corretamente a dosimetria da pena tanto no que diz respeito à valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, quanto à aplicação de fração menor que 1/6 quando do reconhecimento da confissão espontânea do réu.

O pedido revisional merece procedência parcial.

Isto porque realmente os critérios utilizados na sentença para dosimetria da pena se divorciaram da orientação dos Tribunais pátrios, situação na qual se admite, excepcionalmente, a utilização da revisional para correção da reprimenda do Estado à conduta ilícita do réu.

Extrai-se dos autos, que o requerente foi condenado, em concurso material, a 14 (quatorze) anos de reclusão, como incurso nas penas do art. 121, II e IV do Código Penal, com relação à vítima Carlos Alberto de Andrade e 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, I, IV e V, do Código Penal, quanto à vítima Daluz Aparecida da Silva, totalizando 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses, com regime de cumprimento de pena inicialmente fechado.

Pois bem, quando da fixação da pena base o sentenciante considerou desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade para os dois crimes, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Culpabilidade
: a censurabilidade da conduta é intensa, uma vez que o acusado é imputável, teve pleno conhecimento da natureza ilícita de sua conduta, podendo orientar livremente sua vontade pelo que lhe era exigível conduta diversa”

Fica evidente que a sentença atacada utilizou o tripé da imputabilidade, do potencial conhecimento da ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa para fundamentar a valoração negativa da aludida circunstância judicial, o que não se mostra escorreito, pois são elementos constitutivos do conceito analítico de crime, razão pela qual são inerentes ao próprio tipo penal, não podendo ser utilizados como parâmetro para dimensionar negativamente a culpabilidade.

Tal matéria foi enfrentada por diversas vezes neste Sodalício, o que resultou na elaboração do Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Dessa forma, é imperioso o decote da estimativa negativa da culpabilidade quando da dosimetria da pena.

Nesse sentido é a jurisprudência tanto deste Sodalício quanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

REVISÃO

CRIMINAL
–
ROUBO MAJORADO – REVOLVIMENTO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – PENA-BASE EXASPERADA, EM PARTE, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CORREÇÃO CABÍVEL – ACRÉSCIMO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AJUSTE IMPOSITIVO - REGIME INTERMEDIÁRIO ESTABELECIDO – REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Excepcionalmente se admite o manejo
de
revisão

criminal
para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (
Enunciado

n
.
12
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas - TJ/MT).

“O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24 da Turma de Câmaras Criminais Reunida – TJ/MT).

Descabe afirmar que o agente tem a personalidade voltada para o crime quando não há base empírica que sustente a conclusão.

“A “obtenção de lucro fácil – independentemente do motivo para o qual será utilizado pelo agente – é característica própria do crime de roubo”, de modo que não pode ser utilizada para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria” (TJ/MT, N.U 1000975-54.2020.8.11.0088).

Caracteriza bis in idem quando o concurso de pessoas é utilizado na terceira fase da delimitação da pena, na forma da causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e para negativar as circunstâncias do crime.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis” (Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas - TJ/MT).

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (quantum de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal.

(N.U 1013781-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) (destaquei)

(...) IX -
Faz-se cediço que a circunstância judicial da culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal não se confunde com a culpabilidade que compõe o conceito analítico de crime.

X - A culpabilidade como requisito do crime é, sucintamente dizendo, o juízo de reprovação objetivo que recai sobre a pessoa do autor do fato típico e ilícito, segundo o qual podem ser traçadas balizas para verificar se poderia, no caso concreto, ter agido de forma diversa. Já a culpabilidade como elemento da fixação da pena-base compreende o grau da censura, subjetivamente considerado, da conduta do réu que praticou um fato típico, ilícito e que é culpável.(...)

(AgRg no AREsp n. 1.363.426/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.) (destaquei)

Quanto à circunstância judicial dos motivos do crime, também teve valoração negativa errônea consoante se depreende da fundamentação utilizada na decisão atacada para ambos os delitos, vejamos, in verbis:

“
Motivos:
o crime não tem qualquer motivo relevante, devendo ser computado desfavoravelmente”.

Ora, como é sabido o motivo do crime é circunstância judicial que pode levar o magistrado a aumentar ou diminuir a pena-base de acordo com o grau de aversão ou de tolerância da causa que alavancou a conduta ilícita, entretanto, como bem se observa da fundamentação do sentenciante, não foi detectado qualquer motivo concreto que implicasse em reprovabilidade maior das condutas ilícitas perpetradas pelo requerente, o que, por óbvio, afasta o dimensionamento negativo da pena base, razão pela qual também se mostra imperioso o decote da avaliação desfavorável perpetrada no édito condenatório.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA
PENA
-
BASE
– POSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS

JUDICIAIS
VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA – CULPABILIDADE
E
MOTIVOS
DO
CRIME
– PENA READEQUADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há motivação concreta para exasperar a
pena
-
base
na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

Deve ser afastada a
valoração
negativa dos
motivos
do
crime

quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

(N.U 0008277-63.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) (destaquei)

Por derradeiro, quanto à circunstância atenuante da confissão espontânea, a irresignação do requerente aponta para a aplicação de diminuição da pena-base em patamar inferior à fração de 1/6 em ambos os crimes, razão pela qual pugna pela aplicação da aludida fração.

Nesse aspecto, também com razão o requerente, pois é posicionamento pacífico nos Tribunais que o reconhecimento de atenuante genérica deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6, regra que só deve ser excepcionada por meio de motivação concreta do juízo sentenciante que justifique a utilização de outra técnica de minoração.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria,
in verbis
:

(...) De outra parte, o quantum de diminuição pelo reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime. Na hipótese, as instâncias de origem reduziram as penas dos recorrentes em 1 mês, sendo patente o constrangimento, pois desproporcional ao critério adotado na primeira fase, devendo ser aplicada a
redução de 1/6
(um sexto), em razão da inexistência de justificativa para a redução em patamar inferior. É irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ.(...)

(Superior Tribunal de Justiça - AgRg no REsp n. 1.919.602/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PENA EXASPERADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS QUE JUSTIFICAM O SUBSTANCIAL AUMENTO DA PENA-BASE –
CONFISSÃO

ESPONTÂNEA
– MAIOR INFLUÊNCIA NA REDUÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – ATENUANTE APLICADA EM PATAMAR INFERIOR A 1/6, SEM FUNDAMENTAÇÃO – PENA READEQUADA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE PARA A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – ÍNDICE MÍNIMO DE REDUÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O aumento da pena basilar em patamar equivalente a 2/5 do mínimo previsto para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente grande quantidade de drogas de natureza variada (16,410kg de maconha e 1,020kg de cocaína), sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

A
confissão

espontânea
deve ensejar a atenuação da pena em patamar proporcional e adequado, devidamente justificado, sob pena de incidir a
redução
de
1
/
6
, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Não há irregularidade na fixação da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo, se a fração aplicada encontra-se fundamentada em critérios legítimos, que atendem as diretrizes da Lei n. 11.343/06 e o princípio do non bis in idem.

A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47). (N.U 1001159-80.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Registre-se que, na espécie, com a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, a pena ficaria abaixo do mínimo legal o que é vedado pela súmula 231, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, neste aspecto, a pretensão deduzida na presente revisão criminal no sentido de se aplicar
in totum
a redução de 1/6 não deve ser acolhida.

Isto posto passo a readequação da dosimetria da pena, inicialmente quanto à vítima Carlos Alberto de Andrade.

Como o juízo sentenciante reconheceu 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis e majorou a pena base em 30 (trinta) meses, com o decote da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, a pena base fica minorada em 20 (meses), perfazendo 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo que com a aplicação da diminuição da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, a pena em definitivo ficaria aquém do mínimo legal, razão pela qual redimensiono a pena para o mínimo legal de 12 (doze) anos.

Com relação a vítima Daluz Aparecida da Silva também procedo a readequação da pena para o mínimo legal de 12 (doze) anos, pois a sentença reconheceu 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis e majorou a pena base em 3 (três) anos, com o decote da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, a pena base fica minorada em 2 (dois) anos , perfazendo 13 (treze) anos de reclusão, sendo que com a aplicação da diminuição da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, a pena em definitivo ficaria aquém do mínimo legal.

Ao final, como os crimes foram praticados em concurso material, fixo a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar
parcialmente

procedente
o pedido revisional, para redimensionar a dosimetria da pena e fixa-la em 24 (vinte quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR):

De acordo com o relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o VOGAL)

De acordo com o relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (4o VOGAL)

De acordo com o relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (6o VOGAL)

De acordo com o relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASIL DOWER FILHO (7o VOGAL)

De acordo com o relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023